Tribunal: TJDFT
Processo: 0716351-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716351-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. Brasília, DF, 9 de agosto de 2022 09:31:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador